Tribunal: TJSP
Processo: 0002138-91.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA (Artigo 147, caput, do CP). Absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade - Relatos firmes e coerentes da vítima e testemunha - Responsabilização inevitável – Afastamento da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f" do Código Penal, sob alegação de bis in idem – Não cabimento – Redução da pena

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA (Artigo 147, caput, do CP). Absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade - Relatos firmes e coerentes da vítima e testemunha - Responsabilização inevitável – Afastamento da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f" do Código Penal, sob alegação de bis in idem – Não cabimento – Redução da pena - Possibilidade de redução da pena na segunda fase, para que o aumento seja na fração de 1/6 - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002138-
91.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante JOAO BATISTA ALVES,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002138-91.2016.8.26.0320 -Voto no 693
2
Apelação Criminal 0002138-91.2016.8.26.0320
Apelante: Joao Batista Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
Magistrado: Graziela da Silva Nery Rocha
Voto no 693
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA (Artigo 147, caput, do
CP). Absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade -
Provas seguras de autoria e materialidade - Relatos firmes e
coerentes da vítima e testemunha - Responsabilização inevitável –
Afastamento da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II,
alínea “f” do Código Penal, sob alegação de bis in idem – Não
cabimento – Redução da pena - Possibilidade de redução da pena
na segunda fase, para que o aumento seja na fração de 1/6 -
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por JOÃO BATISTA
ALVES, contra a sentença (fls. 118/120) que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 147, “caput”, do Código Penal, a cumprir a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de detenção, com regime prisional inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade por igual
período, em entidade de destinação social e nos moldes fixados pelo Juízo de Execuções
Penais, buscando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
afastamento da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código
Penal, sob alegação de bis in idem e a redução da pena (fls. 139/144).
Regularmente processado o recurso, com apresentação de
contrarrazões (fls. 147/150).
A Procuradoria de Justiça, no seu parecer, ofertou
manifestação pelo parcial provimento do recurso (fls. 169/172).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da Resolução
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002138-91.2016.8.26.0320 -Voto no 693
3
O apelante foi condenado pela sentença porque, segundo a
peça inicial acusatória, em 23 de dezembro de 2016, na Rua José Alves da Vinha, 150,
Vila São José, na Cidade e Comarca de Limeira, ameaçou Sônia de Jesus dos Santos, por
palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Consta que o autor e a vítima convivem maritalmente há
vinte e seis anos e desse relacionamento tiveram três filhas. Ocorre que o autor é
extremamente ciumento. Na data dos fatos, após ler mensagens de telefone celular,
trocadas entre a vítima e seu cunhado, ameaçou a vítima, dizendo que iria matá-la,
correndo em sua direção com um martelo em punho.
A materialidade resultou evidenciada pelo termo de
representação (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 04/05), bem como pela prova oral
produzida.
A autoria, do mesmo modo, resultou incontroversa.
Com efeito, o acusado João Batista Alves negou os fatos.
Disse que realmente estava com um martelo, mas que destruiu uma caixa de correio, que
havia lhe arranhado, e não para ameaçar a sua esposa. Afirmou que jamais a ameaçou ou a
ofendeu.
A vítima Sônia de Jesus dos Santos, ouvida na fase policial e
em Juízo, sob o crivo do contraditório, afirmou que foi casada com o réu, por mais de vinte
anos, sendo que, ao longo dos anos, aconteceram diversas ameaças em várias
oportunidades. Na data dos fatos, afirmou que estava conversando com seu cunhado por
mensagem no celular. O acusado teve uma crise de ciúmes, pegou um martelo e começou a
ofendê-la e disse que iria matá-la. Afirmou que a sua filha presenciou os fatos.
A filha do casal, Patrícia dos Santos Alves, informou que o
relacionamento era cheio de brigas, sendo que presenciou o seu pai ameaçar a sua mãe em
diversas oportunidades. Não se recorda especificamente do episódio do martelo, mas
presenciou diversas vezes o seu pai dizer que iria matar sua mãe.
Diante do contexto probatório, é inegável o dolo do acusado,
bem como a autoria e materialidade do delito de ameaça.
A vítima descreveu com detalhes, em ambas as oportunidades
em que foi ouvida, as ameaças proferidas pelo réu de causar-lhe mal injusto e grave,
dizendo que iria matá-la, não havendo argumento hábil a afastar a sua responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002138-91.2016.8.26.0320 -Voto no 693
4
Ademais, tais fatos foram corroborados por Patrícia dos
Santos Alves, filha do casal, que confirmou que presenciou diversas vezes o seu pai dizer
que iria matar a sua mãe, sendo seus depoimentos, em seus aspectos principais,
semelhantes e coerentes, nas duas oportunidades em que foram ouvidas, de modo que
merecem credibilidade.
Além disso, a versão apresentada pelo réu ficou isolada nos
autos.
Portanto, resultou claro nos autos que o réu trazia consigo a
ideia de intimidação e, para tanto, chegou a ameaçar a vítima de causar-lhe mal injusto e
grave e, ao contrário do que argumentou a defesa do apelante, a prova resultou clara e
tranquila, preponderando a fundamentada versão da vítima, sobre a inconsistente negativa
do acusado, não havendo de se cogitar em insuficiência probatória, diante do relato da
vítima, que descreveu firmemente as ameaças sofridas, sendo de rigor a manutenção da
condenação do réu, cabendo ponderar que o desentendimento entre o réu e a ofendida não
justifica a adoção de ameaças.
É necessário pontuar que resultou evidenciada a intimidação
e o temor incutido na vítima, que demonstrou ter se abalado com as ameaças e chegou a
procurar a Polícia e solicitar medidas protetivas, circunstâncias suficientes para a
configuração do delito em questão, pouco importando se as ameaças foram proferidas pelo
réu em momento de exaltação ou por represália.
Nesse sentido:
“O crime de ameaça consiste em o sujeito anunciar à vítima a prática de
mal injusto e grave, consistente num dano físico, econômico ou moral” (RT 597/328).
“O crime de ameaça é meramente formal e se consuma desde que a
vítima se sinta intimidada, pouco importando se o agente estava ou não nervoso ou, por qualquer modo,
fora de seu estado normal” (RT 677/370-1)
“Em se tratando de crime de ameaça, é irrelevante que o agente não
estivesse com ânimo calmo e refletido, se não há evidências que apontem a absoluta falta de intenção em
prometer mal futuro e grave, sendo certo que nem sempre a explosão de ira descaracteriza o referido delito,
pois que a paixão e a violenta emoção, assim como a embriaguez, não anulam a vontade, podendo, ao
contrário, ser poderosos veículos para extravasar séria pretensão de causar mal à vítima, a qual não pode
ser obrigada a suportar coléricos do agressor” (RJDTACRIM 41/77-8).
Vale ressaltar que “se a vítima ficou com a sua liberdade psíquica
afetada pelas ameaças reiteradas do acusado, a ponto de procurar a Polícia para pedir proteção, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002138-91.2016.8.26.0320 -Voto no 693
5
negar a existência do delito do art. 147 do CP. O dolo se caracterizou, ainda que o sujeito ativo não tivesse
a intenção de praticar o mal prometido” (RT 375/204).
Também, “ira, cólera, exaltação de ânimo não despojam de força
intimidativa e de seriedade ameaçadora o anúncio de oportuna causação de mal injusto e grave, o que é
especialmente verdadeiro para a hipótese de ameaça de morte, pois a observação do que ordinariamente
acontece demonstra, sem deixar margem à dúvida, que a maior parte dos homicídios é fruto daqueles
estados de alma” (TACRIM-SP - Habeas Corpus - Rel. Corrêa de Moraes - RJD 20/183).
Sequer se pode dizer que eventual reconciliação entre o
acusado e a ofendida, ou mesmo o eventual desinteresse da vítima em ver o acusado
condenado, esteja ou não preservada a relação afetiva, ensejaria a desnecessidade da
aplicação do Direito Penal.
Cumpre ressaltar que o delito ocorreu e o réu deve responder
por ele, independentemente de eventual arrependimento ou perdão pela vítima, resultando
devidamente comprovado nos autos que o réu ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e
grave, qual seja, a sua morte, causando-lhe temor de que algo de grave pudesse acontecer,
ficando caracterizado o delito de ameaça.
Em suma, evidenciadas a materialidade e a autoria dos fatos,
assim como sua tipicidade e ilicitude, de rigor era a condenação, não havendo de se cogitar
em insuficiência probatória.
Ressalta-se, ainda, se a vítima não tivesse sentido receio de
vir a sofrer mal injusto e grave, certamente não teria solicitado medidas protetivas (fl. 08),
ficando nítida a instabilidade emocional provocada na vítima pelas ameaças sofridas.
Além disso, a representação ofertada pela vítima demonstra o
abalo emocional nela provocado pelas ameaças (fls. 03 e 08).
Os crimes relacionados à violência doméstica comportam
especial desafio ao Estado, porque, apesar de alta reprovabilidade social, costumam ocorrer
no foro da intimidade familiar e, portanto, desenvolvem-se sob o manto da clandestinidade.
Por isso, a palavra da vítima no esclarecimento dos fatos mostra-se indispensável ao
revelar a verdade.
Nesse sentido, formou-se remansoso entendimento pretoriano
a respeito.
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
LESÕES
CORPORAIS LEVES. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. Em crimes decorrentes de violência doméstica, a
palavra da vítima é de sua importância, principalmente quando vem acompanhada de prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002138-91.2016.8.26.0320 -Voto no 693
6
materialidade do delito. Caso em que o réu não trouxe aos autos nenhum elemento de prova capaz de
desfazer a versão trazida na peça acusatória. Os procedimentos judiciais decorrentes de atos de violência
doméstica com lesão física de qualquer natureza possuem natureza pública incondicionada, sendo
desnecessária a representação da ofendida ou seu interesse neste sentido para que se de prosseguimento ao
feito. Sentença mantida. Apelação improvida (TJ-RS Apelação Criminal 70069511519/RS, Relator Des.
José Ricardo Coutinho Silva J. 11/09/2014, Segunda Câmara Criminal).
Cabe observar que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais
elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem
violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ, Habeas Corpus 461.478/PE, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).
Além disso, cumpre ressaltar que as versões da vítima foram
seguras e harmônicas ao relatar todo o ocorrido na Delegacia de Polícia e em Juízo, sob o
crivo do contraditório, corroboradas pelas declarações da filha do casal.
Portanto, a prova resultou clara e tranquila, merecendo inteira
credibilidade a versão ofertada pela vítima, sendo de rigor a manutenção da condenação de
João.
Cabe ponderar que não há nos autos qualquer elemento que
evidencie que a vítima tivesse a intenção de prejudicar injustamente o acusado.
Em suma, o quadro probatório contém elementos de
convicção, de modo a não deixar dúvidas sobre a prática, pelo recorrente, do delito de
ameaça, não se verificando, no caso em tela, quaisquer das hipóteses previstas no artigo
386, caput, incisos I a VII, do Código de Processo Penal.
Dessa forma, diante do conjunto probatório colhido nos
autos, não há dúvidas em relação à autoria e materialidade do delito. Portanto, inviável a
aplicação dos princípios da presunção da inocência ou “in dubio pro reo”.
Cumpre ressaltar que o crime foi praticado no contexto de
violência doméstica abrangido pela Lei 11340/2006, uma vez que a vítima e o réu eram
companheiros.
Destarte, demonstrada a materialidade e apurada a autoria do
crime à exaustão, bem como o dolo do agente, sua culpabilidade e o temor causado na
vítima, a condenação era mesmo de rigor.
Passo à análise da respectiva pena.
Na primeira etapa do sistema trifásico, sopesadas as diretrizes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002138-91.2016.8.26.0320 -Voto no 693
7
do artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em um mês
de detenção.
Na segunda fase, tendo em vista a ocorrência da agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, a pena foi exasperada em 1⁄2
(metade), resultando em 01 mês e 15 dias de detenção.
No entanto, como bem pontuou o culto Procurador de Justiça,
o aumento de 1⁄2 (metade) se mostra exacerbado e não está justificado, no presente caso,
devendo o aumento nesta segunda fase ser na fração de 1/6 (um sexto), considerando a
presença de apenas uma agravante, resultando a pena final em 01 mês e 05 dias de
detenção.
Não há que se falar em bis in idem, decorrente do
reconhecimento da agravante, vez que tal condição não constitui elementar do tipo penal
do delito.
Com efeito, o artigo 61, inciso II, alínea “f”, e o § 9o, do
artigo 129, ambos do Código Penal, buscam a reafirmação do direito violado nas mesmas
circunstâncias, ou seja, a prática do crime prevalecendo-se o agente das relações
domésticas, não devendo ser cumuladas para se evitar o bis in idem. Contudo, na espécie, a
infração imputada ao acusado (artigo 147 do CP) pode ser praticada fora desse contexto e,
por isso, não traduz na sua constituição fundamental a proporcional sanção quando
decorrente da violência doméstica, pelo que adequada a incidência do artigo 61, inciso II,
alínea “f”, do Código Penal.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição
de pena, fica inalterada a sanção.
O regime prisional estabelecido foi o mais brando possível,
ou seja, o inicial aberto.
Por fim, registro meu entendimento sobre a inaplicabilidade
de substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos, tratando-se de
infrações cometidas com grave ameaça à pessoa (artigo 44, inciso I), todavia, diante da
ausência de insurgência recursal e da proibição da reformatio in pejus, nada há para ser
analisado neste aspecto.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002138-91.2016.8.26.0320 -Voto no 693
8
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, página 24). Ressalto que prequestionamento é direito da parte e, portanto, não
requer prévia manifestação do Tribunal no tocante a decisão que se pretende interpor
recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir a fração de aumento na segunda fase da
dosimetria para 1/6 e reduzir as penas do apelante para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de
detenção, mantendo, no mais, a respeitável sentença condenatória por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR